Tribunal: TJDFT
Processo: 0001065-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONDENAÇÃO PARCIALMENTE MANTIDA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO AFASTADA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas, pelo acervo probatório, a materialidade e a autoria do crime de furto majorado pelo repouso noturno, a condenação é medida que se impõe.
2. A remansosa jurisprudência do STJ se fixou no sentido de que a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, depende, em regra, de prova pericial. Só se admite a substituição da prova técnica quando os vestígios tenham desaparecido ou quando outra circunstância impedir a realização do exame pericial. In casu, não há qualquer justificativa para a não realização do exame pericial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.